Tribunal: TJDFT
Processo: 0752963-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Marta Rosa de Almeida em face da decisão[1] que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja o agravado – Luiz Alves Melo – em seu desfavor, deferira a reintegração dele na parte do imóvel que possuía, situado na Colônia Agrícola Águas Claras, chácara 35, lote 33A. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, preservando-se a situação fática do imóvel até a resolução da lide. Como lastro apto ao aparelhamento da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que somente quando comprovados a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, é que se faz necessária a concessão da tutela, o que não ocorrera no caso, uma vez que as partes entabularam espécie de comodato verbal sem prazo determinado ou atos de tolerância de uso e moradia, tendo o agravado cedido-lhe o imóvel para residir, eis que são divorciados. Destarte, aponta que seria necessário, no caso, sua notificação extrajudicial para que se configurasse o esbulho possessório apto a instruir ação de reintegração de posse, o que não fora comprovado nos autos, inclusive porque o bilhete colacionado, no qual teria sido instada a devolver o imóvel esbulhado, a pedido dos filhos em comum do ex-casal, tendo se negado e proposto um valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de contribuição para permanecer na casa, não tem data nem assinatura. Frisara que o pedido de reintegração de posse decorrera da reação do agravado ao pedido de medida protetiva que aduzira (MPU n. 0703594-30.2024.8.07.0014), que o proibira de se aproximar menos de 300 metros de sua pessoa, o que ensejara sua saída do imóvel, restando ausente qualquer prova que tenha oferecido resistência à ocupação do imóvel pelo agravado, o que afasta o alegado esbulho. Aduzira, ademais, que não se verifica a urgência utilizada para a concessão da liminar, pois, após a dilação probatória, o agravado poderia pleitear sua eventual condenação ao pagamento de aluguel mensal no período que permanecer no imóvel. Ressaltara, ainda, também ser idosa, atualmente com 73 anos, recebendo apenas um salário-mínimo, a título de o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), e que o agravado, por sua vez, é aposentado do TCU, e possui alto vencimento e é proprietário de outros imóveis, não tendo nenhum problema quanto a falta de abrigo ou de residência. Ponderara ter sido casada com o agravado por 20 anos. Juntos, tendo três filhos e se dedicado, exclusivamente, ao lar, dependendo financeiramente do agravado, tendo manejado ação de reconhecimento e dissolução de união estável em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, cumulada com pedido de alimentos em favor da agravante (autos n. 0708476-35.2024.8.07.0014). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Marta Rosa de Almeida em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja o agravado – Luiz Alves Melo – em seu desfavor, deferira a reintegração dele na parte do imóvel que possuía, situado na Colônia Agrícola Águas Claras, chácara 35, lote 33A. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, preservando-se a situação fática do imóvel até a resolução da lide. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da liminar possessória reintegrativa que fora concedida ao agravado, em face das alegações aduzidas pela agravante quanto à inexistência de resistência à ocupação e do esbulho. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece provida de sustentação. É um truísmo que, nas ações possessórias de força nova, a fim de que seja concedida a medida possessória liminar, o juiz deve analisar a probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhado esse parâmetro instrumental e cotejado detidamente os autos, tem-se que a posse invocada pelo agravado se encontra suficientemente comprovada, revestindo de legitimidade a concessão da medida liminar. Consoante se extraí dos elementos coligidos aos autos, afere-se que o agravado exibira o termo de cessão de direitos tendo como objeto o imóvel que perfaz o objeto do interdito[2]. Sob essa moldura, em sendo apenas o agravado o detentor do termo de cessão, verifica-se que, em existindo duas casas contíguas no lote, consoante apontado pelas partes, ele, mesmo separado da agravante, cedera uma das residências para seu uso, voltando-se a reintegração de posse para a residência que utilizava, sozinho, sem alteração da posse e uso da agravante quanto à sua residência. Destarte a ocupação do imóvel deve ser resolvida com um mínimo de bom-senso em ponderação com a função social da propriedade. Ora, se o agravado ocupara primeiramente o lote e nele erigira acessões que permitiram que nele fixasse residência, é inexorável que deve a situação ser preservada da atuação da agravante, no tocante a medida protetiva que requerera[3] (MPU n. 0703594-30.2024.8.07.0014), já revogada e arquivada[4], que o proibira de se aproximar menos de 300 (trezentos) metros dela. Essa medida ensejara a necessidade de o agravado deixar sua residência, porquanto contígua e fixada no mesmo lote. Aliás, exibira eçe termo de concessão do mesmo imóvel e o boletim de ocorrência de difamação, injúria, violação de domicilio, comunicação falsa de crime ou de contravenção e perseguição que registrara contra a agravante[5], corroborando o por ele aduzido ao formular a proteção possessória. Outrossim, conforme relatado, a agravante não refutara a tese de que o agravado fora obrigado a deixar sua residência por conta da medida protetiva revogada, por “alteração fática superveniente e considerando, por igual, os fundamentos expendidos no que tange à idade do requerido - hoje com 83 anos de idade – e à titularidade do imóvel[6]”, tendo em conta a proximidade com a residência contígua na qual está estabelecida a agravante, tampouco o fato de que tentara entrar em acordo, por meio dos filhos comuns, o que restara frustrado, ainda que infirme o teor do bilhete colacionado. Destarte, tem-se por configurado, no momento em que, revogada e arquivada a medida protetiva, o agravado tentara retornar à sua residência, e não houvera acordo, o que efetivamente não fora infirmado pela agravante, o esbulho possessório que legitimara o manejo do interdito correspondente. Inviável que seja a agravante preservada na posse exclusiva de todo o imóvel, privando o agravado do retorno ao local no qual estava estabelecido. Em suma, revogada a medida protetiva, a agravante restara desguarnecida do suporte que legitimava a posse que exercitava também sobre a residência do agravado, tornando-se esbulhadora no momento em que expirara a medida protetiva e se opusera ao retorno dele à casa na qual habitava, ainda que não tenha havido a notificação para desocupação voluntária da coisa que lhe havia sido emprestada gratuitamente. A reintegração, ademais, alcança apenas a parte que o agravado efetivamente ocupa do imóvel. Em suma, está qualificado o esbulho, o que é corroborado pela própria postura assumida pela agravada ao formular esse recurso. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Casa de Justiça em situações análogas, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RESIDENCIAL. EX-COMPANHEIRA. ESBULHO COMPROVADO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é viável em caso de esbulho, cabendo à parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse. 2. Comprovado, no caso concreto, que o autor é o proprietário do bem em litígio, bem como a recusa de a ré em devolver o imóvel em data certa, resta configurado o esbulho, mostrando-se correta a r. sentença que determinou a reintegração da posse do imóvel. 3. Para que ocorra a usucapião especial urbana por abandono de lar, ambos os cônjuges ou ex-companheiros devem ser proprietários do bem. Demonstrado que o imóvel pertence somente ao autor, por ter sido doado por sua genitora, resta ausente o requisito da dupla titularidade. 4.O abandono do lar capaz de configurar a usucapião familiar, previsto no artigo 1.240-A do Código Civil, deve vir acompanhado da ausência de tutela da família, o que não ficou caracterizado no caso em exame, pois, além de o autor ter permitido que a ré permanecesse residindo no imóvel, continuou pagando as despesas condominiais. 5. Apelação não provida. Unânime.” (Acórdão 1947840, 0722495-22.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel, sob o fundamento de esbulho possessório, após a dissolução de união estável entre as partes. A apelante, que permanecia no imóvel por força de medidas protetivas de urgência decorrentes de violência doméstica, alega que sua permanência estaria resguardada por novas medidas protetivas. O pedido do apelado baseia-se na existência de decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu a exclusividade da propriedade do imóvel em favor do apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação da parte apelante no prazo estabelecido para contestação; (ii) estabelecer se a apelante tem direito à posse do imóvel em razão de novas medidas protetivas concedidas em processo autônomo. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que intimou a apelante a apresentar contestação foi devidamente publicada, sendo registrada a ciência pelo defensor público, sem que houvesse a apresentação de contestação dentro do prazo legal, o que justificou a decretação da revelia da apelante. Não há cerceamento de defesa. A propriedade exclusiva do imóvel foi reconhecida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com trânsito em julgado, cabendo ao apelado o direito de reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha, conforme art. 1.228 do Código Civil. As medidas protetivas atualmente vigentes em favor da apelante não asseguram sua posse no imóvel, já que se restringem à proibição de contato e aproximação, não havendo fundamento legal para a manutenção da ocupação. Está configurado o esbulho possessório, pois a apelante permanece no imóvel mesmo após a cessação das medidas protetivas que anteriormente justificavam sua permanência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar contestação no prazo legal, sendo correta a decretação de revelia. O proprietário tem o direito de ser reintegrado na posse de imóvel, quando demonstrado o esbulho possessório pela ocupação injusta após a cessação das medidas que autorizavam a permanência da parte adversa. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.228; CPC, arts. 560 e 561; CPC, art. 85, §11.” (Acórdão 1946674, 0709177-36.2023.8.07.0012, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) “Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. reintegração liminar. requisitos. artigo 561 do código de processo civil. comprovação. desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento manejado pela parte requerida em ação de reintegração de posse, contra decisão que deferiu a reintegração liminar na posse de imóvel, sob a alegação de que o requerente/agravado, adquirente dos direitos de posse sobre o imóvel, restaria parcialmente inadimplente, levando o requerido/vendedor/agravante ao registro do imóvel em seu próprio nome e impedimento de acesso do requerente/agravado ao imóvel. II. Questão em discussão 2. Discutida a possibilidade de concessão de reintegração liminar na posse, diante da comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Nos casos dos autos, diferentemente do alegado pelo agravante, restou comprovado o direito ao exercício da posse, decorrente do adimplemento do acordo entre as partes por parte do adquirente/agravado, bem como restou confesso o esbulho possessório. IV. Dispositivo 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1933128, 0727616-97.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Ademais, deve ser assinalado que a agravante, a despeito da argumentação que alinhara, não ostenta justo título apto a aparelhar a alegação de que é legítima possuidora da parte do imóvel, cuja reintegração fora determinada, objeto da lide. É que o único direito que se configurara em seu favor, no caso, decorre de contrato de comodato verbal referente à parte que ocupa do imóvel, configurando, a necessidade de desocupação do agravado em decorrência da medida protetiva revogada e a sua efetiva tentativa frustada de retorno, o esbulho que desafiara o manejo do correspondente interdito possessório. Por outro lado, o agravado comprovara ser legítimo proprietário do imóvel, tanto que o entregara parcialmente comodato à agravante, demonstrando o justo título necessário e suficiente à tutela possessória. Do alinhado emerge a constatação de que a antecipação de tutela concedida pela decisão agravada, encontrando elementos materiais aptos à comprovação da posse vindicada pelo agravado, amolda-se às exigências legais, não merecendo reparos. Conforme acentuado, a própria agravante alega que a posse do imóvel em questão, na parte que ocupa, é exercida em razão do comodato, quando o agravado, seu ex-companheiro a autorizara, mediante comodato verbal, a residir no imóvel após a separação, não detendo, destarte, a melhor posse sobre a residência do agravado. O corolário dessas inferências é que, satisfeitos os requisitos legais para a concessão da medida liminar reintegrativa, a decisão vergastada deve ser mantida incólume. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv). No caso, a posse exercida pelo agravado está suficientemente demonstrada nos autos, já que reside no mesmo imóvel, em residência contígua a da agravante, e o esbulho decorre diretamente na resistência da agravante em aceitar o seu retorno à sua casa mesmo já revogada e arquivada a medida protetiva que ensejara o seu afastamento. Conseguintemente, emergindo dos elementos coligidos aos autos o convencimento quanto à satisfação desses pressupostos, a proteção possessória concedida em sede liminar deve ser mantida. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de lastro material passível de legitimar a concessão da liminar almejada, indefiro o efeito suspensivo reclamado pela agravante. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 203126088, fls. 70/72, do proc. no 0704263-83.2024.8.07.0014. [2] - ID 194969170, fls. 15/17, do proc. no 0704263-83.2024.8.07.0014. [3] - ID 194969172, fls. 19/21, e ID 203126088, fls. 70/72, do proc. no 0704263-83.2024.8.07.0014. [4] - ID 203126088 - Pág. 59, fl. 125, do proc. no 0704263-83.2024.8.07.0014. [5] - ID 194969173, fls. 23/31, do proc. no 0704263-83.2024.8.07.0014. [6] - ID 203126088 - Pág. 57, fl. 123, do proc. no 0704263-83.2024.8.07.0014.